Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EM UTI. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que deferiu a antecipação de tutela para determinar a internação do agravado em UTI. Alega que o agravado possui modalidade de plano de saúde médico-ambulatorial, que está restringido à cobertura de consultas médicas, exames e procedimentos mais simples que não necessitem de internação ou ambiente de sala cirúrgica. Afirma que se trata de modalidade de plano de saúde popular, que o agravado optou pelo menor custo, não sendo possível alegar conduta abusiva. Por fim, ressalta que não há cobertura contratual para internação em UTI. Pretende a reforma da decisão para suspender a obrigação de internação da agravada em UTI. Preparo recolhido. Não concedida a liminar ID 14577866. Sem contrarrazões.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Malgrado os argumentos da parte agravante, verifico que foi acertada a decisão do juízo de origem em conceder a tutela de urgência para determinar a internação da agravada em UTI, pois presentes estão os requisitos de perigo de dano e verossimilhança das alegações.
4. É certo que os planos de saúde na modalidade ambulatorial, são caracterizados por compreender atendimento realizado em consultório ou ambulatório definidos e listados no rol de procedimentos e eventos em saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que demandem apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 horas ou serviços de unidade de terapia intensiva e unidades similares (art. 21, da Resolução 428 de 2017).
5. No entanto, a referida limitação de cobertura não constitui óbice para atendimento nos casos de emergência, urgência e planejamento familiar. Entendendo-se emergência por aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei 9.656/98). O que restou demonstrado nos autos pelo relatório médico apontando “solicitação de UTI com urgência” (Id 14360987, p. 23).
6. No caso, embora a cláusula 8.1 do contrato preveja ausência de direito à acomodação, assegura assistência, em regime de Pronto Atendimento, durante as doze primeiras horas. No mesmo sentido, a cláusula 10.3, inciso VIII, da sessão “Procedimentos Ambulatoriais”, assegura cobertura de atendimento caracterizado como de urgência e emergência, conforme regulamento vigente sobre o tema (Id 14360985).
7. Desse modo, ainda que o contrato firmado entre as partes não tenha por finalidade a disponibilização de internação hospitalar, deverá a operadora de plano de saúde fornecer tratamento necessário ao paciente que deu entrada em situação de emergência, até o devido encaminhamento do paciente à rede pública de saúde ou assunção dos custos pela família. Precedente: AREsp: 1322099 RJ 2018/0161943-8, STJ, Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 09/08/2018, partes: Rute de Miranda Baptista versus Memorial Saúde Ltda.
8. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.